Tribunal: STF
Processo: RHC 260184
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. RECURSO INADEQUADO PARA IMPUGNAR DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO ORDINÁRIO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO APONTADO COATOR. INVIABILIDADE



    I. CASO EM EXAME



    1. Recorrentes foram condenados a 17 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de associação para o tráfico de drogas (art. 35 c/c art. 40, II, da Lei 11.343/2006) e de concussão (art. 305 do Código Penal Militar).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Sustenta-se a inexistência de intuito protelatório na oposição dos embargos de declaração opostos na origem.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Recurso Ordinário não é o instrumento adequado para impugnar decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Ordinário (art. 102, II, da Constituição Federal). Precedentes: AgRg na Petição 5.951/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/02/2016; RHC 123.002/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/10/2014 e RHC 119.273/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 21/11/2013.



    4. É inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer de matéria que não foi objeto de exame no ato apontado como coator, que se limitou a não conhecer do pedido por configurar mera reprodução de fundamentos expostos em pleito anterior. Precedentes. 



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.